Tribunal: STF
Processo: HC 180605
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 525.888/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CARGO DE VEREADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRÉU QUE AINDA EXERCE O CARGO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O Tribunal a quo, a quem cabia a decisão sobre o desmembramento do feito, de acordo com a legislação processual, declarou a incompetência do Juízo de primeiro grau em razão da prerrogativa de foro de um dos denunciados.
    2. O fato de o agravante não mais possuir o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Mangaratiba, não afasta a competência da Corte estadual, quando assim entenda conveniente para a instrução do feito ante foro especial de corréu.
    3. Agravo regimental improvido.
    Nesta impetração, busca a defesa a concessão da ordem, para reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o paciente nos autos do Procedimento Investigatório nº 0000386-71.2019.8.19.0030, haja vista a perda de foro de prerrogativa e a flagrante inexistência de conexão probatória com feito relativo a codenunciado com foro naquele Tribunal, anulando-se todos os atos decisórios relativos ao paciente desde a data de sua renúncia ao mandato de Vereador e determinando-se a imediata remessa dos autos ao juízo de primeiro grau.
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos ventilados nesta impetração já foram enfrentados quando da recente apreciação do RHC 181.895/RJ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquele julgamento, o recurso ordinário foi provido para reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o paciente, nos autos do Procedimento Investigatório n. 0000386-71.2019.8.19.0030, mantida a validade de todas as decisões proferidas.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente